Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-74.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000310-74.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MATHEUS SANTANA LEOBAS - CPF: 032.380.151-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE POSTERIOR NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital (MT), que condenou o recorrente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa requereu a nulidade da abordagem policial e das provas subsequentes, absolvição por ausência de dolo, desclassificação para uso pessoal, fixação de regime semiaberto e isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na abordagem policial e nas buscas realizadas; (
ii
) analisar se há elementos que autorizem a absolvição por ausência de dolo; (
iii
) determinar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (
iv
) verificar a adequação do regime fechado para início do cumprimento da pena; (v) analisar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A abordagem pessoal
e busca veicular
foram legitimadas por fundadas suspeitas, embasadas em denúncia de populares descrevendo o veículo, bem como na abordagem
verificou-se extensa ficha de
antecedentes criminais e uso irregular de tornozeleira eletrônica.

2.
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pela apreensão de porções de maconha (224,65g) e cocaína (1,32g), laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimento policial judicial, que descreveu com detalhes a conduta típica e o contexto de venda.

3.
A versão apresentada pelo réu de que seria apenas usuário
e nunca comercializou entorpecentes
não se sustenta frente às circunstâncias da apreensão, à reincidência específica
pelo crime de tráfico de drogas
e aos relatos dos policiais, afastando a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

4.
A
multirreincidência
, os maus antecedentes e a ausência de circunstâncias judiciais favoráveis impedem a fixação de regime diverso do fechado, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

5.
A condenação ao pagamento de custas processuais está prevista no art. 804 do CPP, sendo a análise da hipossuficiência do réu e eventual suspensão da exigibilidade competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a busca pessoal e veicular fundada em
investigações prévias

e diligências policiais
.

2.
As circunstâncias do crime
e a quantidade de droga
s

apreendida
s
afastam a tese de uso pessoal.

3.
A imposição de regime inicial fechado é compatível com a
multirreincidência
e ausência de circunstâncias judiciais favoráveis.

4.
A condenação ao pagamento de custas processuais não exclui a possibilidade de suspensão da exigibilidade pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, caput, e 28 da Lei n. 11.343/06;
arts
. 59, 61, I, e 68, do CP;
arts
. 33, §2º e §3º, 804, do CPP; Súmulas 269/STJ e 719/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 882.326/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. em 02/09/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 880.140/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 08/04/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 610.605/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 13/10/2020; STJ –
AgRg
no REsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 18/02/2020; TJMT – N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 04/02/2025; N.U 0021429-73.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. em 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS SANTANA LEOBAS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou
à

pena
de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao
pagamento de 680 dias-multa, pela prática de crime de
tráfico
de drogas
, art. 33,
caput,
da Lei n
.
11.343/2006.

Irresignado, o apelante, em suas razões
de
I
d.
328159424,

requer: a) nulidade da busca veicular e das demais provas dela

decorrentes; b) absolvição, ao argumento de ausência de dolo; c) fixação de

regime
inicial
semiaberto

e d) isenção das

custas e despesas processuais.

Em sede de contrarrazões
(
I
d.
328159426
)
,
o Ministério Público
, re
bate
todos os argumentos

apresentados pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

Élio Américo
, manifesta-se
pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
(I
d.
342575355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise
da preliminar
arguida
e, posteriormente,
do mérito
recursal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 328159363)
acerca dos fatos:

(...)
Conforme inquérito policial, no dia 24 de julho de 2022, por
volta das 21h, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Presidente,
nesta capital, o denunciado Matheus Santana
Leobas
trazia consigo e transportava
01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 1,32 g (um grama e trinta e dois
centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 224,65 g
(duzentos e vinte e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo
definitivo nº 3.14.2022.87225-01).

Como narra o caderno investigativo que uma guarnição
militar
realizada rondas
no bairro Jardim Presidente quando recebeu denúncia de
populares acerca de um indivíduo que comercializava entorpecentes nas
proximidades. Segundo as informações o suspeito utilizava um veículo Gol de cor
vermelha.

Diante da denúncia a equipe realizou novas rondas e logrou
êxito em identificar o veículo com as mesmas características e placa KAL-2019,
além do denunciado Matheus. Empreendida busca veicular os agentes
encontraram 01 (um) pedaço grande de maconha no porta-luvas do automóvel e
na mão de Matheus havia 01 (uma) porção de cocaína.

Vale reforçar que no m omento da abordagem Matheus apesentava um estado alterado e fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual
estava desligada.

Perante a autoridade policial o denunciado relatou que é o
proprietário do veículo Gol e que estava na posse de 01 (uma) porção de
maconha e 01 (uma) porção de cocaína; disse que é usuário de drogas desde a
adolescência, mas negou a venda de entorpecentes; esclareceu que adquiriu o ilícito nas ruas, de um desconhecido; detalhou que pagou R$ 400,00
(quatrocentos reais) pelo pedaço de maconha e R$ 30,00 (trinta reais) pela porção
de cocaína; afirmou que compra a maconha em grande quantidade para fazer o

uso ao longo do mês e que a cocaína consome eventualmente; por fim, disse que

adquiriu a droga há mais de quatro dias.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Matheus é

multirreincidente
e reincidente específico, pois ostenta quatro condenações

criminais por roubo majorado, furto e falsa identidade e tráfico de drogas, cujas

penas ainda não foram integralmente cumpridas

(0023467-74.2015.8.11.0042/SEEU). Ainda, responde uma ação penal por porte

de arma de fogo e munições (autos nº 1015901-13.2022.8.11.0042) e um

inquérito policial por furto qualificado (autos nº 0007700-20.2020.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há

materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias

apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes

foram encontrados na posse do denunciado e no interior de seu veículo. Noutro

giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal,

diante da quantidade e variedade do material ilícito, além da existência de

denúncia prévia sobre o comércio de ilícitos exercido por Matheus, evidenciado,

portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA

Matheus Santana
Leobas
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Requer o
Parquet,
portanto, que, seguindo o procedimento

especial da Lei 11.343/06, seja notificado o denunciado, recebida a presente

denúncia e determinada a citação deste para comparecer à audiência de

instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o

pedido condenatório seja julgado procedente. (...
)
.

Após a instrução processual
,
sobreveio sentença que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa
(Id.
322624902
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DA PRELIMINAR:

I.I –
Da nulidade das provas produzidas (abordagem e buscas ilegais)
:

Embora
o apelante suscite a nulidade das provas obtidas, entendo que a preliminar
arguida
não comporta acolhimento.

Isso porque, os Policiais Militares
Paulo Sérgio Alves da Silva e Bruno Alves
de Lara Pinto,

receberam
denúncias de que um veículo Gol
vermelho
, estava sendo utilizado para a prática do delito

de tráfico ilícito de entorpecentes
na região, passando a
realizar rondas,
pelos entornos,
identificando um veículo com as mesmas características repassadas e placa

KAL-2019, razão pela qual aborda
ram

o veículo que era conduzido pelo apelante
MATHEUS SANTANA LEOBAS.

Ao realizaram a checagem dos documentos do apelante, constataram que ele era
multirreincidente
e reincidente específico, pois ostentava quatro condenações criminais por roubo majorado, furto e falsa identidade e tráfico de drogas, cujas penas ainda não
haviam sido
integralmente cumpridas (0023467-74.2015.8.11.0042

SEEU)
e, ainda
, respond
ia
uma ação penal por porte de arma de fogo e munições (autos n
.
1015901-13.2022.8.11.0042) e um inquérito policial por furto qualificado (autos n
.
0007700-20.2020.8.11.0042)
, além de estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que no momento dos fatos estava desligada
.

Diante de todas essas
circunstâncias
, realizaram busca pessoal e no veículo,
logra
ndo
êxito em

localizar 01 pedaço grande de maconha no porta-luvas do automóvel e
com
o apelante havia 01 porção de cocaína
, conforme consta no Boletim de Ocorrência (Id. 328158876),
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 328158880) e Laudo Pericial Definitivo (Id.
328158882) e suas declarações na fase policial e em juízo
.

Assim, houve no presente caso fundadas suspeitas a demonstrar a licitude das buscas realizadas.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(grifos meus)
.

Nesse mesmo sentido
,
decidiu
o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2.
A parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada. Os autos cuidam de situação que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio, já que, segundo o acórdão hostilizado,
houve a busca pessoal que decorreu de investigação anterior realizada pelo serviço de inteligência policial, na qual se apurou o tráfico de drogas na residência. Após a abordagem pessoal fora da casa e diante da localização de substâncias tóxicas, realizou-se a busca no interior do imóvel. Assim, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, não há como afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da justa causa para a ação policial
.

(AgRg no HC n. 880.140/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)
(grifos meus).

Em caso semelhante,
a Terceira Câmara Criminal Do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento
:

É lícita abuscapessoalrealizada com base em fundadas razões provenientes de informações deinteligênciae diligência policial anterior

(N.U 1009093-32.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)
(grifos meus).

Ressalte-se que, conforme dito alhures, a Polícia Militar
após receber informações
de que havia um veículo
Gol
vermelho

realizando tráfico de drogas na região se deparou com o veículo e após a checagem do
e com as características apontadas realizou a checagem de documentos do apelante, constatando extensa ficha de antecedentes criminais e reincidência, inclusive por crime de
tráfico,
daí
então

realizaram as buscas no apelante e em seu veículo
, possu
indo
justa causa para
tanto
.

Nesse sentido este sodalício:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 13/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 205g de maconha, com posterior conversão da custódia em preventiva pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial em rodovia estadual com fundada suspeita; (
ii
) apreensão de substância entorpecente e faca em mochila transportada pelo paciente; (
iii
) confissão informal do paciente quanto à propriedade da droga e à intenção de revendê-la em outro município; (
iv
) vínculo do paciente com facção criminosa e alegação de ameaça de morte; (v) resistência à prisão.

3. Requerimentos do habeas corpus: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (
ii
) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (
iii
) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de justa causa para a busca pessoal e veicular realizada durante a abordagem; (
ii
) analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos fatos; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A abordagem policial foi legítima, amparada por fundada suspeita decorrente de comportamento atípico dos ocupantes do veículo, sendo legítima a busca que resultou na apreensão da droga e da arma branca.

6. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência da conduta delitiva (CPP, art. 303)
, sendo válida a conversão da prisão em preventiva.

7. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade da droga, a confissão informal da destinação comercial e o envolvimento com facção criminosa, o que evidencia risco à ordem pública.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada, diante das circunstâncias do caso e da ausência de comprovação de residência fixa.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1010975-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
(grifos meus).

Por isso, não há falar-se em violação à norma constitucional,
muito menos
em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa
para a conduta
, ou seja, presentes os indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a diligência policial.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do pleito absolutório
/desclassificatório
:

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
a
utoria e materialidade delitiva

estão evidentemente demonstradas

por meio
pelo termo de exibição e apreensão (Id. 107124683), Boletim de Ocorrência n. 2022.199380 (Id. 107124679) e laudo de constatação n. 3.14.2022.87225-01 (Id. 107124685), positivo para as substâncias apreendidas maconha e cocaína, e
demais depoimentos colhidos
na
fase policial e na
audiência de instrução e julgamento
.

Ao ser ouvido em juízo a testemunhas policial militar PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA
, ratificou suas declarações na fase policial, bem como
relatou:

“(...) Que esse caso, se não me engano, é do Gol vermelho; (...) Que, nesse dia, eu e o comandante, nós estávamos fazendo uma extra aqui pelo Batalhão do Coxipó, quando foi recebido no funcional do Batalhão, onde nós temos vários moradores, presidente de bairro, pessoas que colaboram aqui junto a nós, e foi chegado uma denúncia que tinha um veículo, de cor vermelha, nessa mesma característica aí, onde na redondeza o mesmo estava parando em alguns locais ali perto da Havan, daquela região do Coxipó, naquela altura da Fernando Corrêa, onde o mesmo estaria parando em alguns locais conhecidos como ponto de tráfico de entorpecentes;
Que diante dessa informação, nós deslocamos para o local, onde supostamente poderia estar esse veículo, e já na altura da Fernando Corrêa, quase próxima ali do viaduto, a guarnição logrou êxito em abordar esse Gol Vermelho, (...) o qual a guarnição pediu para o mesmo encostar, encostou quase derrubando os membros da guarnição; Que foi feita a abordagem no mesmo, nada de lícito com
o mesmo foi encontrado, porém, ao fazer a busca veicular, foi constatado que o mesmo estava até de tornozeleira, essa tornozeleira estava desligada, foi feita a busca veicular, e no porta-luvas desse veículo foi encontrado meio quilo, meio tablete de substância análoga à maconha, (...) e mais um
pininho
, se não me engano, de substância análoga à cocaína, também que foi encontrado no assoalho; (...) Que eu lembro que foram encontrados esses dois tipos de entorpecentes com ele, quase meio quilo de maconha e essa substância de análoga à cocaína
; Que em entrevista com o mesmo, (...) o mesmo estava muito debochado, que aquela atitude dele de ser abordado ali, ele deixou a demonstrar que nós estávamos pegando um ‘boi pequeno’, enquanto, em tese, estava passando uma carga muito maior; Que foi o que ele falou para nós lá, que tudo teria um sentido para ele poder estar sendo abordado daquele jeito ali; (...) Que nesse caso foi necessário o uso de algema, ele já tinha uma lesão em uma das pernas proveniente de um acidente anterior, não sei se com um veículo automotor ou motocicleta, e o mesmo foi encaminhado para a central de flagrante; (...)
Que falou que esse veículo estava rodeando demãos e mais parando em pontos conhecidos; Que é comerciante, colaborador nosso [o informante]; Que [segundo o colaborador, o veículo] estava parando em pontos que ficava muita aglomeração de pessoas que vai ali usar, e estava parando em pontos suspeitos ali; (...) Que aqui no Coxipó é uma área pequena então os comerciantes é tudo colaborador da polícia; (...) Que diante dessas denúncias, várias denúncias que recebemos durante o dia e uma delas nós logramos êxito dessa apreensão desse rapaz a
í; (...) Que devido ao lapso temporal e várias ocorrências que nós atendemos ali, precisamente eu lembro que era m
e
io tablete de substância análoga à maconha e uma de cocaína; (...) Que nessa parte da cocaína, do
pininho
aí ficou meio vago, mas a maior, dentro do porta-luvas dele; (...) Que ratifico tudo o que está no boletim de ocorrência; (...) Que nunca tinha visto ele nessa área; (...) Que foi denúncia de populares [o motivo da abordagem]; (...) Que momento algum ele fala [que a droga era para o uso dele], se ele fala, teria colocado no boletim de ocorrência; (...)”
.

Conforme destacado quando da apreciação da preliminar de nulidade das provas produzidas,
o
s Policiais Militares
Policiais Militares Paulo Sérgio Alves da Silva e Bruno Alves de Lara Pinto relataram como ocorreram os fatos na fase policial, sendo que o Policial Paulo Sérgio foi ouvido em juízo e
mant
eve a
narrativa coerente e harmônica ao relatarem que receberam
informações dos comerciantes locais que atuam como informantes da polícia que um gol vermelho estava parando nos pontos conhecidos como bocas de fumo, bem como em pontos de aglomeração de pessoas, para comercializar drogas na região
, sendo o veículo encontrado enquanto estava sendo dirigido pela apelante, encontrado com ele no interior do veículo meio quilo de maconha e um pino de cocaína.

O apelante não foi ouvido em juízo e na fase policial alegou ser usuário de drogas, asseverando que nunca vendeu droga
s,
não obstante seja reincidente específico pelo crime de
tráfico de drogas.

Com efeito, sabe-se que
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo
n.
0
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
(grifos meus)
.

Assume relevo
, ainda,
o Enunciado Orientativo n. 08
,
da T
urma de
C
âmaras Criminais
R
eunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas
. Desclassificação
para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição do crime.
Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de 9 pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia temporariamente, além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial.
Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam
dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV. Dispositivo
:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024;

(N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
) (grifos meus).

Po
sto
isso, não há falar-se em absolvição
do acusado
Wesley
MATHEUS SANTANA LEOBAS

quanto
à prática do
crime de tráfico de entorpecentes
(art. 33, da Lei n. 11.343/06)
,
vedado o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência,
tampouco desclassificação para a conduta de uso pessoal descrita no art. 28, da Lei de Drogas,
uma vez que devidamente comprovada
s
a autoria e materialidade delitivas, nos termos acima delineados.

II.II – Da
fixação de regime mais brando
:

Pleiteia o apelante a fixação de regime semiaberto.

Na sentença,
ao realizar a dosimetria de pena e fixar o regime fechado, assim fundamentou o magistrado:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta quatro condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, consoante folhas de antecedentes aportados no ID 199638891.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes três das quatro condenações que estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena nº 00234677420158110042, as quais foram proferidas nos:

01 - Autos n° 0000395-92.2014.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (Art. 157, § 2º, do CP), e trânsito em julgado em julgado em 15/07/2015;

02 – Autos n° 0044282-24.2017.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (
Arts
. 155 e 307, do CP), e transitou em julgado em 09/07/2018; e

03 – Autos nº 0014530-93.2018.8.11.0002, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Art. 33, §3°, da Lei n° 11.343/2006 e art. 331, do CP), e transitou em julgado em 03/03/2020 para o MP, e em 28/09/2020 para a defesa.

Desta feita, saliento que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o
bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu nos Autos n° 0035768-48.2018.8.11.0042 (Art. 155, § 4°, do CP), que transitou em julgado em 14/05/2019 para o MP, e em 10/06/2019 para a defesa, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 00234677420158110042 (SEEU).

Por isso, MAJORO a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, resultando em uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra quatro condenações com trânsito em julgado.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

“(...). Constatado que o acusado possui maus antecedentes e/ou é reincidente, afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (STJ,
AgRg
no HC n. 753181/SP).

(...).” (N.U 0021429-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

“(...). Demonstrado nos autos que a agente é reincidente em crime doloso e cumpria pena no momento da nova conduta delitiva, fica evidenciado que ela se dedica às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (...).” (N.U 1006440-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor MATHEUS SANTANA LEOBAS, no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a
plurirreincidência
do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

O apelante possui
status
de multirreincidente e a análise dos vetores do art. 59 do Código Penal revela a presença de elementos concretos que justificam a fixação de regime mais rigoroso.

Quanto aos antecedentes, verifica-se, conforme consignado na sentença, que
o apelante ostenta

quatro
condenações com trânsito em julgado, por crimes graves e diversos,
inclusive tráfico de drogas e roubo, crime praticado com violência e grave ameaça, além de o fato d
e ter sido preso enquanto cumpria pena e estava com a
tornozeleira
eletrônica
desligada.

Tais condenações evidenciam conduta criminosa contumaz e personalidade voltada à reiteração delitiva em diferentes esferas.

Vale dizer que apesar de o magistrado não ter valorado
as circunstâncias do crime em razão

de
a
prática de novo crime
ter ocorrido
durante o cumprimento de pena anterior
e enquanto usava tornozeleira eletrônica
, isso
justifica
ria
a exasperação da pena-base,
o que não é feito nesta oportunidade por ser recurso exclusivo da defesa
, em vedação pelo princípio da
non reformatio in pejus.

Sobre a possibilidade de valoração
o entendimento firmado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME ABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 882326 SC 2024/0001081-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (grifos meus).

Não se trata de fixação de regime semiaberto pela

Súmula 269 do STJ
, a qual permite o regime semiaberto a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso concreto, inexistem circunstâncias judiciais favoráveis
e tampouco a pena é inferior ou igual a quatro anos,

havendo, ao contrário, a negativação expressa dos antecedentes
e multireicidência
.

Portanto, o requisito fundamental para a aplicação da Súmula 269 do STJ não está preenchido, tornando-a inaplicável.

Nesse sentido:

Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 610605 SC 2020/0227864-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Embora a pena definitiva fixada
seja de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, o regime prisional deve ser fixado de acordo com o art. 33, § 3º, do Código Penal, que remete à análise do art. 59 do CP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao admitir que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou a multirreincidência (que transcende a simples reincidência) justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que o
quantum
da pena per se indicaria.

Este entendimento está respaldado, inclusive, na orientação jurisprudencial da Corte Superior, que admite o regime fechado quando há reincidência e circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a 4 anos.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos
e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado.
O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente
. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 659212 SC 2021/0107192-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021) (grifos meus).

Ademais, a decisão de primeiro grau encontra consonância com a
Súmula 719 do STF
, a qual prevê que
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.

Assim, a
multirreincidência
,

configura motivação idônea e concreta para a manutenção do regime fechado, cumprindo a função de prevenção e reprovação da infração penal.

II.III – Isenção de custas:

Por fim, a apelante, de forma subsidiária, postula concessão de justiça gratuita e isenção de custas, ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, não possuindo condições de arcar com as despesas judiciais sem sacrifício do sustento próprio e de seus familiares.

Não obstante a defesa sustente que a apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com eventual condenação em custas e outros encargos, por ser pobre na forma da lei, é pertinente consignar que a benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, ressalvando-se que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos legais.

A condenação ao pagamento de custas e despesas processuais é uma imposição legal (art. 804 do CPP), entretanto o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise da alegada hipossuficiência e a eventual concessão de isenção ou suspensão de exigibilidade devem ser relegadas ao Juízo da Execução Penal.

Assim, registre-se que a solução aqui adotada – condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, com a remessa da análise acerca da exigibilidade ou eventual suspensão ao Juízo da execução – harmoniza-se com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, porquanto a aferição da efetiva hipossuficiência econômica, para fins de concessão de assistência jurídica integral e gratuita, deverá ser realizada à luz da situação concreta do condenado na fase de cumprimento da pena, quando, então, poderá o Juízo competente suspender ou relevar a exigência, se for o caso.

Outrossim, tal encaminhamento não implica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, uma vez que não se está a negar o acesso do réu à tutela jurisdicional, mas apenas a remeter ao momento processual adequado a apreciação da sua capacidade contributiva para fins de dispensa ou exoneração das custas, em consonância com a sistemática da execução penal.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...). 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
, Publicado no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão recursal não merece acolhida.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em
consonân
cia com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

MATHEUS SANTANA LEOBAS
,
mantendo-se
incólume
a
sentença
condenatória por estes e seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026